Tribunal: TJMT
Processo: 1010556-84.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010556-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARYZZA FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 031.072.401-50 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a
parte reclamada
ao pagamento de
indenização
por danos morais, decorrentes de negativação indevida referente a contratos desconhecidos. A
parte
recorrente busca a majoração do valor da indenização por danos morais, alegando que o montante fixado é insuficiente e não coaduna com a melhor aplicação do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de negativação indevida, é suficiente e deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve atender às finalidades de compensação e repressão, conforme o art. 944 do Código Civil.

4.
A fixação do valor deve observar a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

5.
O valor arbitrado na sentença mostra-se reduzido, considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor do restritivo de crédito.

6.
A quantia deve ser majorada para R$
5
.
0
00,00 (
cinc
o mil reais), pois satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve ser fixada em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da medida, de modo a desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010556-84.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: KARYZZA FIGUEIREDO DOS SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KARYZZA FIGUEIREDO DOS SANTOS ajuizou reclamação em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. Noticiou que: a) teve seu crédito pessoal negado devido a supostos débitos; b) verificou negativação realizada pela
parte

reclamada
em 28/12/2023 referente aos contratos 0004150808202310 (R$ 216,27) e 0004150808202311 (R$ 139,98); c) desconhece qualquer relação contratual ou
débito, nunca recebeu notificação extrajudicial; d) a situação lhe causou vexame e humilhação; e) as medidas extrajudiciais para exclusão do nome dos órgãos restritivos de crédito foram infrutíferas. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão definitiva de seu nome dos
cadastr
os de
p
roteção ao
c
rédito; c) a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova; b) a
parte
reclamada não apresentou provas efetivas, como o contrato de origem, sendo as telas sistêmicas unilaterais e insuficientes; c) a inscrição é irregular; d) a responsabilidade do fornecedor é objetiva; e) a indevida inserção do nome em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in
re

ipsa
; f) a Súmula 385 do STJ não se aplica por não existirem inscrições preexistentes ativas.
Ao final: a) declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 139,98 e R$ 216,27; b) determinou o cancelamento das restrições em cinco dias úteis; c) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de
indenização por
danos morais é insuficiente e não coaduna com a melhor aplicação do direito; b) a
parte

reclama
da foi negligente e imprudente ao incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito sem comprovar a relação jurídica, apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais; c) a dor, sofrimento e humilhação experimentados, como a negativa de crédito, configuram dano moral extenso; d) a indenização deve ter caráter compensatório e punitivo, considerando a capacidade econômica da
parte

reclama
da e precedentes jurisprudenciais de valores superiores. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a decisão singular; b) majorar
o
quantum
indenizatório
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a parte
reclamante

é responsável pelos débitos referentes à
UC no 6/4150808-6; b) existem outras inscrições preexistentes em nome da
parte

reclama
nte, o que afasta a indenização por danos morais conforme a Súmula 385 do STJ; c) não há prova de dano efetivo, tratando-se de dano hipotético; d) a
indenização de R$ 2.000,00 já é excessiva e não merece majoração; e) a cobrança e a
negativação
do nome da
parte

reclaman
te configuram exercício regular de direito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto

mormente o valor
total
do restritivo de crédito
(R$ 356,25)
, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
5
.
0
00,00 (
cinc
o mil reais).

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para majorar o
quantum
indenizatório para R$
5.0
00,00 (
cinc
o mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do parcial provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2025.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025